Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719313-46.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ARTERIS S.A. RECORRIDOS: THATIANE PIRES MORAIS FURTADO, FELIPE SILVA FURTADO, M. M. F., M. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE SILVA FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL DOMÉSTICO NA PISTA DE ROLAMENTO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1122/STJ. PRESSUPOSTOS DO ATO ILÍCITO. VERIFICADOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL. DEMONSTRADOS. 1. Consoante a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1122: “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.” 2. Para que haja a responsabilização civil objetiva, necessário se faz a prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles. 3. Do exame do acervo fático-probatório, verificando presentes todos os pressupostos para configurar ato ilícito decorrente de acidente de trânsito envolvendo animal doméstico em rodovia administrada por concessionária, a reparação civil de ordem material e moral demonstradas é medida que se impõe. 4. Para a indenização por danos morais mister se faz a verificação de ofensa aos direitos da personalidade do ofendido, causando-lhe sofrimento que ultrapasse a barreira de simples aborrecimentos, situação verificada no caso. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 405 do Código Civil, sustentando que o termo inicial dos juros da indenização por danos morais deve ser fixado na data da citação, tendo em vista a natureza contratual da relação entre as partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 405 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Ademais, apesar do esforço argumentativo da embargante, verifica-se que a fundamentação do v. acórdão não concluiu pela existência de relação contratual entre as partes litigantes, pois, evidentemente, inexiste. Em verdade, consignou apenas uma relação de direito administrativo da embargante, na qualidade de concessionário de rodovia, com o ente público, o que atrai a responsabilidade objetiva e aplicação do Código de Defesa do Consumidor". (ID 75379727). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência do STJ determina que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso" (REsp n. 2.198.062/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021